Tribunal: TJBA
Processo: 8039368-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039368-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALAILTON SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA EM PODER DO INVESTIGADO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SUFICIÊNCIA, A PRIORI, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Alailton Santos de Oliveira, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal, que homologou prisão em flagrante pela suposta prática de furto simples (CP, art. 155, caput), manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória. A defesa sustentou ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, apontando hipossuficiência do paciente, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, inexistência de violência ou grave ameaça, além de pena máxima inferior a 4 anos. Requereu a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade, com ou sem fiança, ou mediante medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da hipossuficiência econômica e do não recolhimento da fiança arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige, cumulativamente, a demonstração de fumus commissi delicti e periculum libertatis, além do enquadramento nas hipóteses do art. 313 do CPP, o que não se verifica no caso concreto. O crime imputado (furto simples) possui pena máxima de 4 anos, não preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, além de não envolver violência ou grave ameaça, tampouco violência doméstica. Paciente que é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, inexistindo elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Paciente não foi pego com a rés furtiva, que foi encontrada abandonada em um matagal. Não evidenciado, no caso concreto, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. A decisão que manteve a prisão não individualizou os fundamentos à luz do caso concreto, utilizando-se de argumentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a existência de processos em curso. A fiança arbitrada pela autoridade policial (R$ 1.050,00) não foi recolhida por comprovada hipossuficiência econômica do paciente, o que não justifica a manutenção da custódia, conforme entendimento consolidado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: A prisão preventiva não se justifica nos casos de furto simples quando ausentes elementos concretos de periculosidade, especialmente se o agente for primário, com bons antecedentes, residência fixa e inexistência de violência ou grave ameaça. A hipossuficiência econômica do réu inviabiliza a exigência de fiança como condição para liberdade provisória, devendo-se aplicar medidas cautelares diversas. A decisão que decreta ou mantém prisão preventiva deve apresentar fundamentação concreta e individualizada, sob pena de configurar constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXV, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º; 312; 313, I; 316; 319, I, IV e IX; 350. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 549.106/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.02.2020; STJ, HC 930670/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, HC 624222/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no HC 792392/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039368-88.2025.8.05.0000, da Comarca de RIBEIRA DO POMBAL, tendo como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como paciente, ALAILTON SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, pelos motivos adiante alinhados.